Tribunal: TJPA
Processo: 0002491-70.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002491-70.2015.8.14.0201

APELANTE/APELADO: NILTON CEZAR LIMA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES DELINEADAS NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

2. No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se, sem necessidade de fundamentar suas decisões. Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

3. Deveras, para que se efetive o édito condenatório, indispensável que se comprove plenamente os fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria, não podendo ser esta, outrossim, baseada tão somente em elementos indiciários, isto é, fundada exclusivamente em indícios colhidos no inquérito policial, por violar o princípio do contraditório, não transmudados, no curso da instrução processual, em provas.

4. A hipótese vertente, no entanto, difere, de vez que, embora não tenham sido colhidos depoimentos de testemunhas em sessão plenária de julgamento, a prova indiciária encontra-se referendada pela judicializada, produzida durante a instrução criminal, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível, portanto, falar em condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitivos.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COMO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual, a partir das peculiaridades do caso concreto, no entanto, conclui-se que as formulações empregadas pelo Juízo sentenciante ressoam vagas e imprecisas, em absoluta dissonância com o exposto nos autos.

2. A culpabilidade do réu, de modo algum, enseja neutralidade. Dessarte, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, e ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, ela se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dada a extrema brutalidade empregada na ação pelo acusado, revelando a prova técnica, inclusive, que as agressões se deram de maneira tão intensa, que a vítima teve seu crânio estraçalhando, com exposição da massa encefálica. Tal fato, necessariamente, impõe maior rigorismo na resposta penal.

3. Relativamente à conduta social, ou seja, ao comportamento do réu na comunidade que vive, ressoam dos autos elementos concretos a aferi-la como negativa. Expõe a prova oral que o réu é sujeito temido na localidade, sendo conhecido como pessoa violenta, relacionada ao uso de drogas e cometimento de ilícitos. A colheita da prova, inclusive, restou prejudicada, diante do temor apontado referido por testemunhas oculares do ilícito, prejudicando até mesmo o socorro à vítima.

4. No que à personalidade, igualmente, apresenta-se como desvirtuada. Tal critério resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, ainda que condenações transitadas em julgado por fato posterior não possam ser utilizadas para fins de maus antecedentes, o cometimento de novo crime da mesma natureza, ou seja, doloso contra a vítima, denota que a personalidade violenta do réu volta à prática delitiva.

5. As circunstâncias do crime ressoam negativas, considerando que o ato foi cometido no contexto do uso de drogas e de substâncias alcoólica.

6. No que concerne a agravantes, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

7. A qualificadora relativa ao motivo fútil deve ser a utilizada para tipificação delitiva, enquanto o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve incidir o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPB, tendo por base que o ofendido, mesmo depois de desacordada, continuou a ser agredida violentamente por seus executores.

8. Pena redimensionada, passando a atribuir ao réu a sanção concreta e derradeira de 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado.

9. Deixa-se de determinar ao réu o imediato cumprimento da pena, seguindo a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça de não ser possível a
“execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
(AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/03/2022).

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao esmero defensivo e, dar parcial provimento ao apelo ministerial,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a dezesseis de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
NILTON CÉZAR LIMA ROCHA, vulgo
“Frango de Macumba”,

interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA (ID 8861431), que condenou o réu em epígrafe, como incurso no tipo penal elencado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8861254) que no dia 19 de dezembro de 2004, por volta das 23h30min, o apelante/apelado em epígrafe, na companhia do corréu José Cleiton Souza Santos, vulgo
“Bob”
(processo desmembrado), na pracinha existente no Bairro da Brasília, no Distrito de Outeiro, após discutirem com a vítima Marco Alberto Barbosa Macedo, motivados pelo consumo de bebida alcoólica e de entorpecentes, sem possibilitar qualquer tipo de defesa, ceifaram a vida do citado ofendido, mediante vários golpes – de porrete e faca - em seu corpo, principalmente na região craniana. Após, os réus saíram em fuga para local incerto e não sabido. Com a prisão do corréu José Cleiton, as investigações puderam ser concluídas, tendo esse confessado a autoria criminosa na companhia do recorrente/recorrido Nilton César.

Em
razões recursais
(ID 8861442), o representante do
Parquet
Estadual insurge-se no tocante à dosimetria da pena, pois determinada em patamar irrazoável diante da desfavorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPB. Argumenta, inclusive, a possibilidade da utilização de qualificadora sobejante para o incremento da pena primária ou como agravante.

Nesse contexto, clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, exasperando-se a pena final, após transcorrido o sistema trifásico, para patamar próximo ou igual a 20 (vinte) anos de reclusão, tal qual aplicado ao corréu, determinando-se o cumprimento imediato da pena, com a decretação da prisão preventiva do acusado.

Em
contrarrazões
(ID 8861444), manifesta-se a defesa pela total improvimento do apelo ministerial, ante a mais absoluta insubsistência dos fundamentos que o animam

A defesa do réu, por seu turno, em
razões de recurso
(ID 8861445), roga pela anulação absoluta da decisão emanada do Conselho de Sentença, pois determinada sem nenhuma prova produzida em juízo, exceto pelas peças administrativas havidas no âmbito policial, em afronta ao art. 155, do Código de Ritos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 8861448), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, mantendo-se o acertado julgamento dos jurados.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo conhecimento e desprovimento da apelação defensiva; bem como pelo conhecimento e parcial provimento da apelação manejada pelo
Parquet
de 1º grau, para que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja reconhecida como agravante, na segunda fase do cálculo penalógico.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. DO RECURSO INTERPOSTO POR
NILTON CÉZAR LIMA ROCHA
. Decisão contrária às provas dos autos:

Roga a defesa pela anulação absoluta da decisão emanada do Conselho de Sentença, pois determinada sem nenhuma prova produzida em juízo, exceto pelas peças administrativas havidas no âmbito policial, em afronta ao art. 155, do Código de Ritos.

Improcedente, todavia.

Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão desse é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído do bojo processual, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do acusado, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes arcabouço probatório, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Deveras, para que se efetive o édito condenatório, indispensável que se comprove plenamente os fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria, não podendo ser esta, outrossim, baseada tão somente em elementos indiciários, isto é, fundada exclusivamente em indícios colhidos no inquérito policial, por violar o princípio do contraditório, não transmudados, no curso da instrução processual, em provas.

A hipótese vertente, no entanto, difere, de vez que, embora não tenham sido colhidos depoimentos de testemunhas em sessão plenária de julgamento, a prova indiciária encontra-se referendada pela judicializada, produzida durante a instrução criminal, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível, portanto, falar em condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitivos.

No âmbito investigativo, o informante Marlon Cézar Barbosa, descreve minuciosamente (ID 8861255, pág.6):

“QUE, o Declarante era irmão do nacional MÁRCIO ALBERTO BARBOSA MACÊDO, de 26 anos, conhecido como MÁRCIO, e que este encontrava-se em Igarapé-Açu, tendo chegado a Outeiro no sábado dia 18 do corrente, por volta das 19:00hs, tendo dirigido-se a casa do declarante, que reside na companhia de sua mãe, que por lá Márcio permaneceu até as 11:00 aproximadamente, depois saiu em companhia de seu irmão ODELI, que foi deixa-lo na casa de sua companheira, que reside às proximidades da praça da Brasília, no entanto, encontrou os colegas NILTON (NILTON LIMA ROCHA) também conhecido como GALINHA DE MACUMBA, e CLEITON (JOSÉ CLEITON SOUZA SANTOS), também conhecido como “BOB”, conforme informações de seu irmão ODELI, este o deixou na esquina de uma das ruas do bairro da Brasília, em companhia dos dois, que estavam usando drogas, que MÁRCIO pediu drogas aos dois, no entanto estes negaram; QUE, Marcio foi embora, porém logo em seguida retornou, e comprou drogas e passou a usá-las perto de NILTON E BOB, que pediram para usarem também, foi quando MÁRCIO disse-lhes que estes eram um monte de ladrão otário e caguetas, foi quando NILTON disse para CLEITON, TEXTUAIS ‘EU VOU DAR UMA PAULADA NA CABEÇA DESSE CARA!’ e partiu para cima e Márcio e aplicou-lhe uma Paulada na cabeça, foi quando Marcio gritou textuais ‘SEU DESGRAÇADO TU QUEBROU MINHA CABEÇA!’ neste momento MARCIO desmaiou, foi quando, CLEITON E NILTON passaram a agredi-lo, com pauladas e facadas, que o agrediram com tanta violência, que a cabeça de Marcio enterrou na areia, que tais informações, foram passadas ao declarante, através de comentários, pois todos tem medo de aparecer e sofrer represálias; QUE, Marcio, há um tempo atrás, roubava em parceria de Cleiton e Pato (este último encontra-se preso na Seccional de Icoarai).”

Em depoimento colhido em juízo, o informante
Odeli José Macedo Neto
, irmão da vítima, assevera que, no dia dos fatos, estava na companhia de seu irmão, quando o deixou na companhia do réu do acusado Nilton César e de mais duas pessoas. Que, após tomar conhecimento da morte de seu irmão, foi até o local onde o corpo foi encontrado e ouviu de moradores locais que a vítima teria sido morta pelo réu e por mais duas pessoas. Que ouviu, inclusive, de uma testemunha que presenciou o crime, mas que não foi identificada, que a vítima ainda chegou a pedir socorro, porém, quando a testemunha observou quem eram os assassinos, se recusou a ajudar, por medo do réu, tido como perigoso. Que as testemunhas com as quais obteve tais informações no local do crime foram unânimes ao afirmar que o réu foi um dos autores do homicídio.

A informante
Neuza Maria da Silva Barbosa
, genitora da vítima, em audiência judicial, declara que, apesar de não ter presenciado o crime, tomou conhecimento que o réu José Cleiton, condenado em outro processo, juntamente com Nilton Cézar, ora apelante, teriam ceifado a vida de seu filho de forma cruel, em decorrência da ingestão de bebidas e de drogas.

O acusado
Nilton Cézar Lima Rocha
, perante o Conselho de Sentença, nega a autoria delitiva, bem como qualquer participação no crime.

Consoante Auto de Exame Cadavérico à ID 8861256, pág. 10, a vítima foi morta por “laceração cerebral devido traumatismo crânio-encefálico”, produzido por ação contundente.

Descreve a prova técnica, a gravidade das lesões externas empreendidas, tais quais:
“escoriações em arrasto nas regiões frontal, bucinadora esquerdas, posterior do pescoço e malar esquerda; duas feridas contusas de 3,5cm de extensão com exposição de massa encefálica nas regiões parietal esquerda e parieto-occipital mediamente; dez feridas pérfuro-incisas, de 1 a 3 cm de extensão, sendo duas na região lateral do pescoço, uma infra-escapular direita, duas infra-escapular esquerda; uma lombar esquerda, uma posterior do terço inferior do braço esquerdo, uma posterior da mão direita, uma frontal à direita e uma malar esquerda; uma ferida corto-contusa, de 2cm de extensão da orelha externa esquerda.”

Evidencia-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2. DO RECURSO MINISTERIAL. Insurgência no tocante à dosimetria da pena:

O representante do
Parquet
Estadual questiona a dosimetria da pena formulada, pois estabelecida a reprimenda em patamar irrazoável, diante da desfavorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPB. Argumenta, inclusive, a possibilidade da utilização de qualificadora sobejante para o incremento da pena primária ou como agravante.

Nesse contexto, clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, exasperando-se a pena final, após transcorrido o sistema trifásico, para patamar próximo ou igual a 20 (vinte) anos de reclusão, tal qual aplicado ao corréu, determinando-se o cumprimento imediato da pena.

Com razão do
Dominus Litis
.

Ao proceder o cálculo penalógico, assim ponderou o Magistrado primevo:

“
Em relação ao crime de homicídio

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

Circunstâncias Judiciais Desfavoráveis (Art. 59 do CP)

5. Passo à análise individualizada de cada circunstância prevista:

- Culpabilidade: representada pelo Juízo de Reprovação Social que o crime e o autor do fato merecem.
Neutra
pois é inerente ao tipo.

- Antecedentes: Sem maus antecedentes, já que não há condenações por fatos praticados anteriormente ao tipo. A condenação do réu se refere a fato posterior ao aqui em julgamento. Circunstância
Neutra
.

- Conduta Social: Que representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos.
Neutra
pois não há provas em outro sentido.

- Personalidade do Agente: Sem informações suficientes para aferir a personalidade. Circunstância
Neutra
.

- Motivos: Circunstância neutra em respeito à soberania dos vereditos, pois já analisada na quesitação em relação à qualificadora de motivo torpe.

Circunstância
Neutra
.

- Circunstâncias do Crime: Já analisada na quesitação das qualificadoras.

Circunstância
Neutra
.

- Consequências do Crime: Os motivos são inerentes ao tipo. Circunstância
Neutra
.

-Comportamento da Vítima: Neutra pois a vítima em nada contribuiu;

Pena base no mínimo legal, 12 anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas fixo a pena em 12 anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (arts. 62/65 do CP – terceira fase)

7. Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena final em 12 anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

9. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

Suspensão de pena (art. 77 do CP)

10. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.”

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as
singularidades do caso concreto
, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na hipótese vertente, do exame do cálculo dosimétrico, observa-se que a reprimenda inicial foi determina no patamar mínimo de 12 (doze) anos de reclusão e assim mantida, derradeiramente, à míngua de outras causas modificativas.

Para tanto, consignou o juízo a neutralidade de todas as vetoriais do art. 59, do CPB, que justificam o incremento da pena base.

A partir das peculiaridades do caso concreto, no entanto, conclui-se que as formulações empregadas pelo Juízo sentenciante ressoam vagas e imprecisas, em absoluta dissonância com o exposto nos autos.

Assim, passo ao
redimensionamento da dosimetria
:

A
culpabilidade
do réu, de modo algum, enseja neutralidade.

Dessarte, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, e ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema brutalidade empregada na ação pelo acusado, revelando a prova técnica, inclusive, que as agressões se deram de maneira tão intensa, que a vítima teve seu crânio estraçalhando, com exposição da massa encefálica. Tal fato, necessariamente, impõe maior rigor na resposta penal.

Relativamente aos
antecedentes do réu
, considerou o Juízo que, embora o acusado ostente condenação transitada em julgado, a prática do novo delito deu-se posteriormente ao ilícito em voga, de maneira que não pode figurar como mau antecedente.

Com acerto neste ponto. Da CAC à ID 8861387, verifica-se que o réu ostenta condenação transitada em julgado também pelo crime de homicídio, nos autos do Processo Criminal n.º 006342-54.2014.8.14.0201. O nove delito, todavia, foi praticado em 13/05/2014. Tal registro criminal, portanto, não deve pesar contra o acusado para o incremento da pena-base, porquanto alusivo a fato posteriormente praticado.

Relativamente à
conduta social
, ou seja, ao comportamento do réu na comunidade que vive, ressoam dos autos elementos concretos a aferi-la como negativa. Expõe a prova oral que o réu é sujeito temido na localidade, sendo conhecido como pessoa violenta, relacionada ao uso de drogas e cometimento de ilícitos. A colheita da prova, inclusive, restou prejudicada, diante do temor apontado referido por testemunhas oculares do ilícito, prejudicando até mesmo o socorro à vítima.

No que à
personalidade
, igualmente, apresenta-se como desvirtuada. Tal critério resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, ainda que condenações transitadas em julgado por fato posterior não possam ser utilizadas para fins de maus antecedentes, o cometimento de novo crime da mesma natureza, ou seja, doloso contra a vítima, denota que a personalidade violenta do réu volta à prática delitiva.

As
circunstâncias
do crime ressoam negativas, considerando que o ato foi cometido no contexto do uso de drogas e de substâncias alcoólica.

Os
motivos
do crime já fora valorados na tipificação delitiva.

As
consequências
não extrapolam o comum para a espécie.

A
vítima, com seu comportamento,
não contribuiu para o ilícito.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, considerando a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais acima elencadas (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias), reduzo a
sanção inicial
estabelecida, para aplicá-la em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não foram reconhecidas atenuantes.

No que concerne a
agravantes
, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que a qualificadora relativa ao motivo fútil deve ser a utilizada para
tipificação delitiva,
enquanto o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, deve incidir o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPB, tendo por base que o ofendido, mesmo depois de desacordada, continuou a ser agredida violentamente por seus executores.

Pelo que, eleva-se a sanção em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na

terceira fase
,
à míngua de causas modificativas de pena, mantém-se a reprimenda anteriormente irrogada, como definitiva e concreta, em
18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Deixo de determinar ao réu o imediato cumprimento de sua pena, seguindo a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça de não ser possível a
“execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
(AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/03/2022).

Pelo exposto,
conheço de ambos os recursos. Nego provimento
ao
apelo defensivo
, e
dou parcial provimento ao apelo ministerial
, para redimensionar a dosimetria da pena, passando a atribuir ao réu
NILTON CÉZAR LIMA ROCHA,
a sanção concreta e derradeira de
18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantendo-se a decisão objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023